Tribunal: TJMT
Processo: 1000766-22.2025.8.11.0020
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000766-22.2025.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[IVAILTON REZENDE ALVES - CPF: 048.356.711-63 (APELADO), JULIO CESAR CAMPOS MORAIS - CPF: 042.102.561-10 (ADVOGADO), XS5 ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. - CNPJ: 40.011.095/0001-63 (APELANTE), CARLOS EDUARDO ALVES DE ABREU - CPF: 414.698.858-67 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ ALCALE ALVES DE ABREU - CPF: 410.061.368-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO No
1000766-22.2025.8.11.0020

APELANTE:

XS5 ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.

APELADO: IVAILTON REZENDE ALVES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA. NEGATIVA DE LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO APÓS CONTEMPLAÇÃO. ALEGAÇÃO DE SCORE BAIXO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinando a liberação de carta de crédito de consórcio ao autor contemplado por lance e condenando a administradora ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a negativa da administradora de consórcio em liberar a carta de crédito ao consorciado contemplado, com fundamento em análise de crédito posterior à contemplação, configura prática abusiva ou exercício regular de direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora seja legítima a exigência das administradoras de consórcio de que seus contratantes apresentem higidez financeira para resguardar os interesses do grupo, a negativa de fornecimento do crédito contemplado não veio acompanhada de prova concreta acerca do alegado alto risco do negócio.

4. A administradora fundamentou seus argumentos em meras suposições, alegando score baixo (327 pontos) sem apresentar qualquer prova concreta, enquanto o autor demonstrou estar adimplente com todas as suas obrigações contratuais, tendo quitado regularmente as parcelas mensais, efetuado o pagamento de expressivo lance de R$ 22.000,00 e comprovado possuir score de crédito atual de 685 pontos no Serasa.

5. O bem adquirido ficaria alienado fiduciariamente à administradora, não havendo qualquer risco concreto de inadimplência ou prejuízo ao grupo de consórcio.

6. A situação vivenciada pelo autor, que abriu 15 solicitações junto à administradora na tentativa de solucionar a questão, todas sem êxito, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando efetivo dano moral indenizável, pois frustra a legítima expectativa do consumidor e viola os princípios da boa-fé objetiva e da confiança.

7. O montante de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o grau de culpa da ofensora, sua capacidade econômica e o caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É abusiva a negativa de liberação de carta de crédito ao consorciado contemplado quando fundamentada apenas em análise de crédito posterior à contemplação sem comprovação efetiva do alegado risco, especialmente quando o consorciado mantém-se adimplente e o bem ficará alienado fiduciariamente. 2. A recusa injustificada na liberação da carta de crédito ao consorciado contemplado configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável.”-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
XS5 ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que julgou
procedentes
os pedidos formulados na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
IVAILTON REZENDE ALVES
para:

a) DETERMINAR que a requerida proceda à liberação da carta de crédito ao autor, no prazo de 15 (quinze) dias, mediante a apresentação do bem a ser adquirido para constituição da alienação fiduciária em favor do grupo consorcial, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais);

b) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido com juros moratórios pela SELIC a partir da citação, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte adversa, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que agiu no exercício regular de direito ao negar a liberação do crédito, uma vez que o apelado não conseguiu comprovar capacidade financeira suficiente para receber o crédito, conforme estipulado em contrato.

Argumenta que a análise de crédito após a contemplação é procedimento previsto contratualmente e necessário para preservar a saúde financeira do grupo consorcial.

Alega que o
score
do apelado demonstra sério risco de inadimplemento, não sendo recomendada a liberação do crédito. Defende que a cláusula 8.3.3 do regulamento garante que, quando o consorciado reunir as condições exigidas pela Administradora, o crédito será concedido.

Por fim, sustenta que não houve falha na prestação de serviços e que o mero inadimplemento contratual não gera dano moral indenizável, pugnando pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, refutando as alegações recursais e pugnando pela manutenção integral da sentença (ID 339659893).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer Cumulada c/ Indenização Por Danos Morais
ajuizada por
IVAILTON REZENDE ALVES
em face de
XS5 ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. (CAIXA CONSÓRCIOS),
onde alega que firmou contrato de consórcio com a requerida em 24/06/2024, para aquisição de veículos leves (grupo no 030030, cota no 15890), pelo prazo de 58 meses, mediante contemplação por lance ou sorteio, que lhe conferiria direito a uma carta de crédito no valor de R$ 62.116,44.

Afirmou que em 20/01/2025 ofertou lance no valor de R$ 22.000,00 e foi contemplado, mas ao solicitar a liberação do crédito, esta foi negada sob diversos pretextos, como existência de restrições em seu nome, exigência de avalistas e comprovante de renda complementar, mesmo tendo cumprido todas as exigências.

Em decisão inicial, o magistrado
indeferiu
o pedido de tutela de urgência e determinou a citação da requerida.

Realizada audiência de conciliação, esta restou infrutífera.

A requerida apresentou contestação alegando que a negativa de liberação do crédito decorreu do exercício regular de direito, uma vez que o autor não teria sido aprovado em análise de crédito posterior à contemplação, procedimento previsto contratualmente e necessário para preservar a saúde financeira do grupo consorcial.

O autor apresentou impugnação à contestação.

Sobreveio sentença que julgou
procedentes
os pedidos.

Pois bem.

A controvérsia central reside em verificar se a negativa da administradora de consórcio em liberar a carta de crédito ao consorciado contemplado, com fundamento em análise de crédito posterior à contemplação, configura prática abusiva ou exercício regular de direito.

Embora não se possa negar que é legítima a exigência das administradoras de consórcio de que seus contratantes apresentem higidez financeira para resguardar não somente seus interesses, mas também aqueles dos demais consorciados, verifica-se que, no caso concreto, a negativa de fornecimento do crédito contemplado não veio acompanhada de prova concreta acerca do alegado alto risco do negócio.

A administradora requerida fundamenta seus argumentos com meras suposições, alegando que o autor teria score baixo (327 pontos) e que apresentaria alto risco de inadimplência, sem apresentar qualquer prova concreta que justificasse tal conclusão.

Em contrapartida, o autor demonstrou estar adimplente com todas as suas obrigações contratuais, tendo quitado regularmente as parcelas mensais e efetuado o pagamento do expressivo lance de R$ 22.000,00 para contemplação. Além disso, comprovou possuir score de crédito atual de 685 pontos no Serasa, classificado como "ótimo" pela própria instituição (ID 339659879), o que contradiz frontalmente a alegação da requerida.

Portanto, não há nos autos qualquer prova, ou ao menos indício, de que o histórico financeiro do apelado sofreu alteração significativa que justificasse qualquer receio da administradora em liberar o crédito. Pelo contrário, o autor demonstrou capacidade financeira suficiente para honrar seus compromissos, conforme comprovantes de pagamento e holerites juntados aos autos.

Aliás, deve-se considerar, ainda, que o autor somente aderiu ao grupo de consórcio por ter interesse na aquisição de um veículo, de modo que tais exigências para liberação da carta de crédito deveriam ter sido a ele informadas quando da celebração do contrato, e não somente após o pagamento regular das parcelas e a contemplação com o lance ofertado.

Outrossim, salienta-se que o bem adquirido ficaria alienado fiduciariamente à administradora, não havendo, portanto, qualquer risco concreto de inadimplência, tampouco prejuízo ao grupo de consórcio.

Dessa forma, por não ter se desincumbido de seu ônus probatório de demonstrar a regularidade da negativa de liberação da carta de crédito à parte autora, bem como por não configurar provas as supostas justificativas apresentadas, de rigor a manutenção da sentença para que seja reconhecida a obrigação de fazer consistente na liberação da carta de crédito.

Nesse sentido:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER Cotas de consórcio contempladas por sorteio. Negativa por parte da Administradora de Consórcio de liberação das cartas de crédito. Alegação de que para a utilização do crédito, a consorciada não pode ter impedimentos restritivos de crédito Sentença de procedência Pretensão da ré de reforma. INADMISSIBILIDADE: A apelante não poderia presumir futura inadimplência da apelada consorciada. Ausência de comprovação de que a consorciada e seu sócio estavam incluídos nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Ausência de motivo justificado para a recusa da concessão das cartas de crédito. Ademais, o bem móvel adquirido com o crédito fica alienado fiduciariamente para a excussão da garantia, caso ocorra o inadimplemento do consorciado contemplado. Requisitos preenchidos para o conhecimento do recurso da autora, nos termos do art. 1.010 do CPC. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO
(TJSP Apelação Cível no. 1001644-88.2019.8.26.0100; Rel. Des. Israel Goés dos Anjos; 18a Câmara de Direito Privado; j. em 16.06.2020).

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Contrato de participação em grupo de consórcio. Autora que teve sua cota de consórcio contemplada, mas houve recusa na liberação da carta de crédito, sob o fundamento de baixo "credit score" da pessoa física. Ausência de comprovação da alegada inidoneidade financeira. Sentença de procedência mantida nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP - Apelação Cível no. 1035284-04.2022.8.26.0577; Rel. Des. Afonso Braz; 17a Câmara de Direito Privado; j. em 02.10.2023).

No que toca ao dano moral, este se revela na repercussão de índole não patrimonial da conduta ofensiva. Em outras palavras, traduz em consequências que afetem contexto social, familiar, econômico, comunitário da vítima.

E, no caso em comento, o autor cumpriu com sua parte na relação contratual, realizando os pagamentos nas datas acordadas, ofertando lance expressivo para contemplação e pretendendo adquirir o veículo almejado, mas não teve seu direito reconhecido por razões que não configuram justo motivo.

Conforme relatado na inicial e não refutado pela requerida, o autor abriu 15 (quinze) solicitações junto à administradora na tentativa de solucionar a questão, todas sem êxito, sendo submetido a uma verdadeira exaustão administrativa com exigências sucessivas e injustificadas que culminaram em respostas genéricas e insatisfatórias.

Essa situação certamente ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando efetivo dano moral indenizável, pois frustra a legítima expectativa do consumidor e viola os princípios da boa-fé objetiva e da confiança que devem nortear as relações contratuais.

Quanto ao valor da indenização, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo magistrado sentenciante atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o grau de culpa da ofensora, sua capacidade econômica e o caráter pedagógico da medida, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

Por fim, tendo em vista o trabalho adicional em grau recursal, majoro a verba advocatícia fixada no primeiro grau para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026